Tribunal: TCU
Processo: 039.766/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de referendo de medida cautelar adotada em processo de Representação formulada pela Procec Engenharia S.A., CNPJ 00.346.071/0001-40, com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666, de 21/6/1993, tendo como foco o referido Edital, cujo objeto consiste na contratação de empresa para elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia e para execução das obras de reabilitação de uma obra de arte especial localizada na Rodovia BR-267/MG, com valor estimado de R$ 3.816.958,88 (ref.: maio/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Procec Engenharia S.A., CNPJ 00.346.071/0001-40, com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666, de 21/6/1993, tendo como foco o Edital RDC Eletrônico 181/2020-00 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto consiste na contratação de empresa para elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia, execução das obras de reabilitação de uma obra de arte especial localizada na Rodovia BR-267/MG, com o valor estimado de R$ 3.816.958,88 (ref.: maio/2018); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho autuado como peça 11 destes autos e transcrito no Relatório que precede esta deliberação, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Dnit; 9.3. restituir os autos à SeinfraRodoviaAviação para que dê continuidade à instrução do feito.